Tribunal: CARF
Processo: 10855.900992/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900992/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.053 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIA
OESTE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para
reanálise do direito creditório à luz dos documentos colacionados aos autos; prolatar novo
Despacho Decisório; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas complementares;
após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) na qual o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900992/2009-16
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900992/2009-16

compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de IRPJ.
2.
A autoridade local, mediante Despacho Decisório, não homologou a compensação
declarada sob o fundamento de que o crédito decorrente de estimativa mensal somente poderia
ser utilizado ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
do período:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 92.392,70
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
do período. [...]
Diante do exposto, NÃO, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. (Grifo
nosso) (e-fls. 6).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta do acórdão
recorrido, a recorrente alegou, em síntese:
c) No mérito, sustenta a possibilidade legal de realizar a compensação nos moldes
efetuados, pois, na hipótese de serem recolhidos valores além dos devidos a título de
estimativas mensais de IRPJ, como é o caso, tem-se que estes montantes não se
encontram vinculados à sistemática introduzida pelo inciso IV, do § 3°, do art. 2°, da
Lei n° 9.430/96;
d) Afirma ainda não ser possível, por falta de amparo legal, alegar que os recolhimentos
a maior a título de estimativas seriam antecipações do IRPJ apurado ao final do ano-
calendário e somente poderiam ser compensadas no momento da apuração do IRPJ
devido ao final do período;
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, embora entendesse
possível a compensação com crédito decorrente de estimativa, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em razão da não apresentação de “qualquer elemento contábil
que comprovasse o indébito pleiteado”, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 29/07/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27.06.2012 a recorrente interpôs
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900992/2009-16

recurso voluntário em 25.07.2012 e aduz, em resumo, os seguintes argumentos:

Preliminar
i) nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa em razão da
utilização de novo critério jurídico para manter o indeferimento do direito
creditório pleiteado e da ausência de intimação para apresentação da
documentação comprobatória do direito creditório;
Mérito
ii) o valor pleiteado de R$ 92.392,79 corresponde à diferença entre o valor pago
de IRPJ, por equívoco, referente ao período de apuração 04/2005, no valor de R$
2.195.478,56 e o valor devido de R$ 2.103.085,77, o que configura pagamento
indevido ou a maior, conforme DARF’s, DIPJ, DCTF, Livros Razão, Diário e
Lalur, colacionadas aos autos;
iii) inexistência de prejuízo para a Fazenda Nacional e não utilização do crédito
em duplicidade;
iv) subsidiariamente, realização de diligência para confirmação do direito
creditório pleiteado;
v) subsidiariamente, seja determinado o cancelamento da cobrança da
"estimativa" de IRPJ de 08/2005.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia à verificação da higidez do crédito pleiteado.
Preliminar
9.

Alega a Recorrente nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de
defesa em razão da utilização de novo critério jurídico para manter o indeferimento do direito
vindicado, bem como ausência de intimação para apresentação da documentação comprobatória
do direito creditório.
10.

Conforme consta do Despacho Decisório (e-fls. 6) a não homologação da
compensação declarada ocorreu em razão de “tratar-se de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900992/2009-16

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
11.

O acórdão recorrido, entretanto, ao amparo da Solução de Consulta Interna no 19,
de 5 de dezembro de 2011, Cosit, admitiu o recolhimento a maior de estimativa como pagamento
indevido ou a maior de tributo; salientou, entretanto, ser necessário, verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com
base na documentação pertinente.
Contudo, manifestação da Cosit em Solução de Consulta Interna no 19, de 5 de
dezembro de 2011, adota o entendimento de que a restituição ou compensação de
pagamentos indevido ou a maior de estimativa é possível, conforme ementa, a seguir:
[...]
Portanto, o entendimento agora expresso deve ser aplicado ao julgamento em
obediência ao disposto na Portaria RFB no 3.222, de 08/08/2011, que em seu artigo 6o
estabelece que as Soluções de Consulta Interna elaboradas pela COSIT e as por ela
aprovadas terão efeito vinculante em relação às unidades da RFB, a partir de sua
publicação no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet.
Assim, admitido o recolhimento a maior de estimativa como pagamento indevido
ou a maior de tributo, esta Turma de Julgamento tem consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-se
necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as
com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação
pertinente, com análise da situação fática em todos os seus limites, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. (Grifo nosso)
12.

Em seguida, o voto condutor do acórdão recorrido, apontou o fundamento de sua
razão de decidir, qual seja, não apresentação de “qualquer elemento contábil que comprovasse o
indébito pleiteado”.

Diante disso, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas
lastreadas
em
lançamentos
contábeis
que
identificassem,
inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do mês de abril de 2005, o imposto de
renda devido em meses anteriores (até março/2005) e os recolhimentos que deram
origem ao indébito pretendido. Ainda mais, quando a contribuinte é pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
[...]
No caso presente, a recorrente, com o recurso a esta instância julgadora, não
apresentou qualquer elemento contábil que comprovasse o indébito pleiteado.
(Grifo nosso)
13.

A meu ver, não se trata nulidade decorrente de preterição do direito de defesa por
utilização de novo critério jurídico, porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de
ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no
caso de compensação/restituição é ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito
tributário. Como a matéria foi totalmente devolvida para análise no recurso voluntário não
vislumbro prejuízo apto a atrair a nulidade arguida.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900992/2009-16

14.

Nestes termos afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
15.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
16.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
17.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
18.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
19.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
20.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
21.
No caso em análise, informa a recorrente que, por equívoco, efetuou pagamento
de IRPJ relativamente ao período de apuração 04/2005, no valor de R$ 2.195.478,56 (principal),
quando o correto seria R$ 2.103.085,77, daí a diferença pleiteada.
22.
Para comprovar o alegado colacionou aos autos DIPJ, DCTF, Darf’s, Livros
Razão, Diário e Lalur (e-fls. 199, 244, 254-255, 258, 259-268, 270-304).
23.
Observa ainda a recorrente, para fins de demonstrar sua boa-fé, que “registrou no
"LALUR" base de cálculo do IRPJ relativamente ao período de apuração de 04/2005 no valor
de R$ 33.728.630,15, e na Ficha 11 da DIPJ 2006 informou o valor de R$ 33.600.770,33, cuja
diferença, quando muito, implicaria a redução do crédito a que tem direito” (e-fls. 140).
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900992/2009-16

24.
A meu ver, os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes e
hábeis para demonstrar que pode ter havido equívoco no recolhimento de IRPJ, conforme
sustentado pela defesa. Nesse sentido, faz-se necessário nova análise do direito creditório
pleiteado à luz dos documentos colacionados aos autos.
25.
Isso posto, como dito acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis - documentos fiscais e contábeis - eventual equívoco cometido pelo
contribuinte, como no caso em análise, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Prevalece na espécie a verdade material. Assim, entendo que o direito creditório deve ser
reanalisado pela Receita Federal à luz dos documentos anexados aos autos pela recorrente,
conforme demonstrado neste voto.
Conclusão
26.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito creditório à luz dos documentos
colacionados aos autos; prolatar novo Despacho Decisório; sem óbice de intimar o contribuinte a
apresentar provas complementares; após, retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital